Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Processo N. : 0725018-44.2022.8.07.0000 Recorrente : Luis Alberto Martins Arruda Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa V I S T O S, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado Luis Alberto Martins Arruda em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não conheceu o pedido Defensivo para reajuste do Relatório da Situação Processual Executória, a fim de excluir a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, de uma das condenações em execução (Num. 37735128 - Pág. 85). Nas razões recursais, a Defesa do recorrente sustenta o cabimento da interposição de agravo em execução penal, para fins de aplicar entendimento jurisprudencial mais benéfico ao condenado, suscitando, para tanto, a Súmula 611, Supremo Tribunal Federal, além de precedentes da Corte Superior de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 674.334/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (STJ, AgRg no HC n. 694.513/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) No mérito, a Defesa do agravante alega, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1890981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno, previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, nas hipóteses de condenação por furto na forma qualificada, inserta no artigo 155, § 4o, do Diploma Repressivo, razão pela qual requer a readequação do Relatório da Situação Processual Executória (Num. 37735126 - Pág. 2/13) (Num. 37735128 - Pág. 88/99). Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento e não provimento do recurso (Num. 37735128 - Pág. 103/111). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Num. 37735128 - Pág. 112). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e desprovimento da insurgência, repisando similares argumentações trazidas nas contrarrazões ministeriais (Num. 37991069 - Pág. 1/5). É o relatório. A certidão cartorária sugeriu a prevenção da Terceira Turma Criminal, porquanto órgão responsável pelo julgamento da Apelação Criminal 2014.01.1.046381-8, referente ao Inquérito Policial 24/2014 (Num. 37762707 - Pág. 1). No entanto, no âmbito execução penal, as diversas condenações de um mesmo réu são unificadas para serem resgatadas conjuntamente. Assim, com a unificação das penas, as condenações deixam de ser analisadas isoladamente. No caso, examinei detidamente o Relatório da Situação Processual Executória, onde figura que agravante recebeu o total de oito condenações, alcançando pena unificada em 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, já tendo se cumprido, até 28/07/2020 (data da confecção do Relatório), 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão, remanescendo o resgate de 15 (quinze) anos e 28 (vinte e oito) dias. Atualmente, o apenado se encontra em regime prisional semiaberto. Dentre essas oito condenações, a primeira Apelação Criminal a ser distribuída na Segunda Instância desta Corte de Justiça foi atinente a Ação Penal 2010.01.1.147046-2 (IP 376/2010), cujo Recurso foi autuado em 10/03/2011, distribuído para a Relatoria da Desembargadora Sandra de Santis, Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De qualquer forma, em relação a este condenado e ao processo de execução unificado de referência 0029191-93.2011.8.07.0015, verifiquei que a Primeira Turma Criminal julgou o Recurso de Agravo (RAG) em Execução Penal 2018.00.2.001770-0, de Relatoria Originária do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, com Relatoria Designada ao Desembargador George Lopes Leite. No andamento processual junto à página eletrônica desta Corte de Justiça, consta que o Agravo em Execução Penal se referia aos Inquéritos Policiais 24/2014, 376/2010, 149/2014, 745/2011, 385/2014, 769/2009, 483/2009. Dentre esses Inquéritos Policiais, encontra-se aquele questionado no presente agravo em execução, vale dizer, o Inquérito Policial 24/2014. O aresto do mencionado Recurso de Agravo em Execução Penal restou assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DO RECOLHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Reeducando cujas penas foram unificadas com a superveniência de condenação, estabelecendo-se o dia da prisão como termo para concessão de novos benefícios. 2 Havendo nova condenação no curso da execução e na ausência de previsão expressa pela Lei de Execução Penais, deve-se unificar as penas e fixar como data-base para concessão de benefícios o dia do recolhimento, conforme posicionamento firmado pela 3a Seção do STJ no julgamento do REsp 1.557.461/SC. 3 Agravo não provido. (TJDFT, Acórdão 1094475, 20180020017700RAG, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: 301-315) Nessa hipótese, no âmbito da execução penal, a distribuição anterior de recurso criminal, referente ao processo de execução unificado torna prevento, para conhecimento e julgamento das insurgências posteriores, o Desembargador e Órgão pretéritos, conforme previsão do artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, publicado pela portaria GPR 354, de 16 de março de 2016: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 2o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 3o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Desse modo, verifica-se a situação de prevenção prevista no artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, razão pela qual esse processo deve ser redistribuído ao Desembargador e Órgão prevento para conhecimento e julgamento do feito, vale dizer, Desembargador Carlos Soares Pires Neto e Primeira Turma Criminal. Assim, redistribuam-se os autos, façam-se as comunicações e anotações necessárias, procedendo-se a ulterior compensação. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado